Tribunal: TJMT
Processo: 1016471-62.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016471-62.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), DALTON FERNANDO RADI MARTINS - CPF: 009.851.911-55 (RECORRIDO), ANDRESSA BATISTA DE ANDRADE - CPF: 040.413.552-81 (RECORRIDO), DANIELLY AZEVEDO DA CRUZ - CPF: 051.503.691-95 (RECORRIDO), MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA - CPF: 067.338.061-00 (RECORRIDO), RAFAEL DA COSTA NASCIMENTO - CPF: 707.495.481-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1016471-62.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: DALTON FERNANDO RADI MARTINS, ANDRESSA BATISTA DE ANDRADE, DANIELLY AZEVEDO DA CRUZ, MARCELA TATIANE ALVES SANTANA DE SOUZA, RAFAEL DA COSTA NASCIMENTO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA NECESSIDADE DE REVOGAR A PRISÃO DOMICILIAR DE ALGUMAS CORRÉS – INVIABILIDADE – PLEITO NÃO ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE DECISÃO –
NÃO CONHECIMENTO NO PONTO
­– PRISÃO PREVENTIVA DE OUTRO INVESTIGADO – POSSIBILIDADE ­ – INDÍCIOS QUE O AGENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGA E EXERCE POSIÇÃO DE DESTAQUE NA HIERARQUIA DO GRUPO – HISTÓRICO CRIMINAL CONTURBADO, NO QUAL CONSTA, INCLUSIVE, EXECUTIVO DE PENA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE RECOMENDAM A SEGREGAÇÃO PARA ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O recurso não deve ser conhecido quando a questão ventilada não foi decidida em primeiro grau de jurisdição.

O intenso envolvimento do agente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, inclusive em posição de destaque na hierarquia do grupo, expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.

"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STJ, RHC 114.922/MG).

“Justifica-se a imposição da prisão preventiva da paciente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, HC 670.619/MG).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, na ação penal n. 1003308-74.2021.8.11.0045
.

Em suas razões, assevera que os recorridos
respondem pelo crime tipificado no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, por três vezes, e no art. 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, em concurso material de delitos.

Aduz que a prisão preventiva de Dalton foi indeferida com “
menção genérica e precária acerca da ausência dos pressupostos necessários à medida extrema, alegando, por fim, que o referido recorrido já se encontra preso por outro processo
” (sic).

Sustenta que a segregação dele é necessária para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime perpetrado, especialmente porque “
além de exercer a liderança do grupo criminoso, arquitetando a atuação de seus comparsas, para o fim de manter a mercantilização de drogas nesta urbe, também era responsável por orientar a distribuição dos lucros, por meio de depósitos bancários, e fornecer os entorpecentes aos demais integrantes
”, possui “
extensa ficha criminal [...], inclusive por crime análogo ao presente, estando atualmente recolhido na Penitenciária Central do Estado”
(sic);

Verbera que a prisão domiciliar concedida a Andressa e a Marcela deve ser revogada, pois “
o juízo a quo, ao conceder a benesse, restringiu-se em aplicar a letra fria da lei, sem adentrar as circunstâncias e condições preexistentes do vínculo materno existente entre as implicadas e os respectivos filhos
” (sic), que sequer residem na companhia delas.

Assim, requer: 1) a decretação da “
prisão preventiva
em desfavor do recorrido
Dalton Fernando Radi Martins, vulgo “Nemo”
, ante a presença dos pressupostos e requisitos constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal”
; 2) a cassação da
“
segregação domiciliar, retomando-se a PRISÃO PREVENTIVA
de
Andressa Batista de Andrade
e de
Marcela Tatiane Alves Santana de Souza,
com fulcro no artigo 312, §1º, e artigo 282, §4º, ambos do Código de Processo Penal
” (sic)
(Id. 101549954 - pág. 3-26).

Contrarrazões encartadas no Id.
101549956 - pág. 2-5

A Procuradoria-Geral de Justiça, em preliminar, se manifesta pelo não conhecimento do pedido em relação a Andressa e Marcela; quanto a Dalton, pelo provimento do recurso (Id. 104682489 - pág. 1-8).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A Procuradoria-Geral de Justiça aduz que o recurso não deve ser conhecido na parte em almeja cassar a prisão domiciliar concedida a Andressa e Marcela, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, porque a questão não foi analisada pelo juiz da causa.

No caso em análise, o Ministério Público requereu a revogação do beneficio; contudo, antes de decidir a questão, o magistrado entendeu por bem ouvir a defesa.

Assim, em 9-6-2021, determinou:

4. Do pedido de cassação da prisão domiciliar das acusadas Andressa Batista de Andrade e Marcela Tatiane Alves Santana de Souza

Conste no mandado de notificação das referidas acusadas que, em sede de apresentação da defesa prévia, também deverão manifestar-se quanto ao pedido de cassação da prisão domiciliar formulado pelo Ministério Público
(Id. 101549960 - pág. 2-5).

Como se observa, o ato é desprovido de conteúdo decisório, notadamente, porque se limitou a oportunizar a manifestação da defesa quanto à pretensão ministerial.

Apesar disso, em 11-6-2021, o MP interpôs o presente recurso, que não foi admitido na origem, nos seguintes termos:

5. Do recurso em sentido estrito em relação às acusadas Andressa Batista de Andrade e Marcela Tatiane Alves Santana de Souza

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face da r. decisão que “negou tacitamente” o pedido de cassação da prisão domiciliar das denunciadas Andressa Batista de Andrade e Marcela Tatiane Alves Santana de Souza, constante no id. 57648808.

Da análise detida do pronunciamento judicial atacado, observo que este Juízo não indeferiu o pedido de cassação da prisão domiciliar formulado pelo “Parquet”, tão somente determinou a manifestação prévia das acusadas, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Portanto, naquele momento não houve decisão judicial nos termos do artigo 581, inciso V, do CPP, mas mero despacho de impulso.

Logo, o presente recurso em sentido estrito não é cabível [...]
(Id. 101549957 - pág. 4-5).

Guilherme de Souza Nucci doutrina que o RESE “
é o recurso cabível para impugnar as
decisões
interlocutórias do magistrado, expressamente previstas em lei
” (Código de Processo Penal Comentado, 19ª ed., Ed. Forense, pág. 1854 –
e-book
) (sem destaque no original).

Se não há decisão a respeito do tema, descabida a interposição do recurso.

Desse modo, não o conheço no ponto.

É como voto.

MERITO

Como visto, o Ministério Público pretende o encarceramento preventivo de Dalton Fernando Radi Martins, sob o fundamento da garantia da ordem pública, exteriorizada na gravidade concreta do delito e em sua reiteração delitiva.

De acordo com o que consta na denúncia, “
uma equipe constituída pelas forças de segurança de Lucas do Rio Verde (Polícias Civil e Militar), há dois meses, estava monitorando o estabelecimento denominado “Bar Dubai Drinks”, assim como a quitinete anexa, e outra, situada a alguns metros do local, pertencentes aos investigados Rafael da Costa do Nascimento, Andressa Batista de Andrade, Danielly Azevedo da Cruz, Marcela Tatiane Alves Santana de Souza
,
e ao menor Caíque de Oliveira Macedo Gomes”
(sic)

(Id.
101550460 - pág. 6-13).

Durante o período de investigações, por diversas vezes, os policiais observaram a comercialização de substâncias ilícitas, inclusive em razão da abordagem de usuário.

Diante do averiguado, a polícia obteve mandados de busca e apreensão.

No cumprimento da ordem, “
na
quitinete anexa ao bar, a equipe policial localizou R$ 1.142,00 (um mil, cento e quarenta e dois reais), 02 (duas) pedras de tamanho médio de pasta base de cocaína, 02 (duas) pedras pequenas do mesmo entorpecente, 02 (duas) trouxas de Cannabis Sativa L., e cadernos com anotações do tráfico de drogas e transações financeiras, feitas, inclusive, com o uso de máquina de cartão de crédito. Já no estabelecimento comercial, foi localizada uma agenda com outras anotações relativas à traficância, mencionando os valores recolhidos de traficantes, bem como as quantidades de entorpecentes distribuídas, além de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) no caixa
” (sic).

Além disso, “
amparados pelos indícios e a situação de flagrância, os policiais direcionaram as buscas à quitinete da denunciada
Marcela,
localizada a cinquenta metros do bar, onde também foram localizadas 02 (duas) porções grandes de pasta base de cocaína, 01 (um) pedaço médio de pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de Cannabis sativa, 01 (uma) balança de precisão e, sob o colchão, R$ 11.542,00 (onze mil, quinhentos e quarenta e dois reais) em cédulas
” (sic).

As investigações mostraram ainda que o grupo estava associado para realizar a traficância e que “
o denunciado Dalton Fernando, mais conhecido como “Nemo”, exercia a liderança da associação criminosa, mesmo recolhido na penitenciária central do estado, administrando a distribuição de entorpecentes, o cadastro de novos traficantes, além de direcionar a atuação dos subordinados, orientando-os acerca do recolhimento e repasse dos valores via transferência bancária, além da aplicação de sanções aos desafetos
” (sic).

O pedido de prisão preventiva foi indeferimento, conforme decisão transcrita:

3. Do pedido de decretação da prisão preventiva do acusado Dalton Fernando Radi Martins

INDEFIRO o pedido de decretação da prisão preventiva do acusado Dalton Fernando Radi Martins, formulado pelo Ministério Público na cota anexa à denúncia, haja vista não vislumbrar os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Outrossim, conforme consta nos autos, o referido acusado encontra-se preso por outro processo
(Id. 101549960 - pág. 4).

Em juízo de retratação, o
decisum
foi preservado,
verbis
:

4. Do recurso em sentido estrito em relação ao acusado Dalton Fernando Radi Martins

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em face da r. decisão que indeferiu a decretação da prisão preventiva do acusado Dalton Fernando Radi Martins, constante no id. 57648808.

Recebo o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público (id. 57903159) nos seus legais efeitos, vez que preenche os requisitos legais.

Analisando detidamente as razões invocadas pelo douto Parquet, tenho que não deve ser reformada a decisão que indeferiu o decreto de prisão preventiva do acusado Dalton Fernando Radi Martins, eis que seus fundamentos bem resistem aos argumentos do recorrente.

ISSO POSTO
, pelos fundamentos insertos no decisum objeto do presente recurso, concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, pelo que a mantenho integralmente.

Assim, formalize o instrumento e remeta-o ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observadas as formalidades legais.
(Id. 101549957 - pág. 4).

Tem razão o Ministério Público quando afirma que a prisão de Dalton é necessária para resguardar a ordem pública.

Os elementos de convicção angariados até o momento indicam que ele integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, e mesmo se encontrando recluso, comandava as atividades desenvolvidas pelo grupo.

A posição de destaque ocupada por ele expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...]
No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pala sua relevante atuação na organização criminosa, voltada para o tráfico internacional de drogas
, promovendo a remessa de grandes quantidades de entorpecentes para a Europa por meios de contêiner, utilizando-se de empresas constituídas em nome de laranjas para esse fim. Segundo registrado no acórdão, o recorrente seria o responsável pelo transporte de 7 toneladas de cocaína, após o início da investigação em curso, dado conducente de profundo envolvimento com a criminalidade. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.819/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (sem destaque no original).

[...] Tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada na grande quantidade de droga apreendida (mais de cinco toneladas) em poder do recorrente,
além do envolvimento do recorrente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecente, fatos que, consoante a jurisprudência desta Corte, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente,
não havendo falar em revogação do cárcere por alegada suficiência das cautelares impostas. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.958/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021) (sem destaque no original).

Ademais, “
conforme escólio jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)” [...]
(STJ, RHC 148.502/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

Se não bastasse, o conturbado histórico criminal de Dalton se agrega aos fundamentos que recomendam o encarceramento cautelar.

Pesquisa ao SIAP revela que contra ele há várias anotações por crimes patrimoniais como roubo majorado e furto simples e qualificado (ação penal n.
19485-62.2009.811.0042, n. 14840-57.2010.811.0042, n. 1347-76.2011.811.0042, n. 8634-56.2012.811.0042, n. 21341-22.2013.811.0042, n. 423-89.2016.811.0042, n. 12684-81.2019.811.0042, n. 0021341-22.2013.8.11.0042), por desacato (Ação penal n. 153-83.2008.811.0062), por violação de domicílio (ação penal n. 9505-57.2010.811.0042), tráfico de drogas (IP 921-64.2011.811.0042), por receptação (auto de prisão em flagrante n. 20726-32.2013.811.0042), por posse de drogas para consumo (termo circunstanciado n. 4547-65.2010.811.0062), e ameaça (IP n. 1198-47.2010.811.0032).

O recorrido também responde ao
executivo de pena
n. 18156-73.2013.811.0042, no qual cumpre 19 (dezenove) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em decorrência de 3 (três) condenações por furto e outras 3 (três) por roubo.

A renitência criminosa constitui argumento que legitima a prisão preventiva pretendida pelo MP.

Nesse sentido:

[...] justifica-se a imposição da prisão preventiva da paciente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. [...]
(STJ, HC 670.619/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021).

[...] Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "o (a) réu (a) possui diversos registros criminais, bem com foi condenado por crime de roubo por este Juízo da Terceira Vara Criminal desta comarca nos autos/cód. 633315, cujo executivo de pena tramitou sob o n°. cód. 635573 perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta comarca e encerrou em 28.09.2015: bem como responde a ação penal pelo crime de dano e furto na Vara Criminal de Primavera do Leste/MT (autos/cód. 221114 e 233987), logo, o presente não se trata de caso isolado na vida do flagrado", o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...]
(STJ, AgRg no RHC 131.371/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto pelo Ministério Público e decreto a prisão preventiva de Dalton Fernando Radi Martins.

Delego ao juiz de primeiro grau ou ao plantonista o cumprimento da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2021